Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732864-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 36919494, os agravantes noticiam que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente medida cautelar incidental, no âmbito da ADPF 828/DF, mantendo a suspensão temporária das desocupações e despejos, inclusive para áreas rurais, até 31/10/2022. Requerem, assim, a suspensão da análise da liminar concedida no presente recurso até a data assinalada. Consta dos autos decisão desta Relatoria deferindo a liminar pleiteada pelos recorrentes, a fim de assegurar a sua permanência no local de residência, proibindo o Distrito Federal de promover atos demolitórios no endereço Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU (Rural Oeste), Gama – Distrito Federal, CEP 72427-010, até ulterior julgamento do recurso (ID 30287842). Embora o agravo de instrumento, e o consequente agravo interno, tenham sido levados a julgamento, encontram-se, atualmente, aguardando pedido de vista realizado pelo 2o Vogal, eminente Desembargador Alvaro Ciarlini. Desse modo, ao menos até o julgamento final do presente recurso, vigora a determinação liminar deste Relator, no sentido de obstar qualquer ato demolitório na área em apreço. Ademais, o mérito recursal deverá observar eventuais modulações levadas a efeito pela Corte Suprema no contexto da referida ADPF. Assim, nada há a prover nesta oportunidade. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator